Tribunal: TJSP
Processo: 1028789-15.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. DÍVIDA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL CARACTERIZADO. que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de declarar inexigíveis os débitos descritos na petição inicial, devendo ser excluídos de quaisquer bancos de dados voltados à cobrança de dívidas, sem condenação em danos morais. Inconformismo da parte autora. Na plataforma "SERASA LIMPA NOME" é permitido

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. DÍVIDA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL CARACTERIZADO. que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de declarar inexigíveis os débitos descritos na petição inicial, devendo ser excluídos de quaisquer bancos de dados voltados à cobrança de dívidas, sem condenação em danos morais. Inconformismo da parte autora. Na plataforma "SERASA LIMPA NOME" é permitido de forma simples e gratuita, a qualquer pessoa física ou jurídica consultar os débitos do consumidor, sem sequer registrar quem fez esta consulta, o que facilmente pode ser utilizado pelos fornecedores para negar crédito ao consumidor, de modo que se equipara à inscrição do débito, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, vez que constitui cadastro de mau pagadores, amplamente acessível aos fornecedores que podem utilizá-lo para restringir crédito. Trata-se, pois, de ferramenta travestida de informativa em prol dos devedores, permitindo que o "score" aumente e com isso o consumidor possa adquirir crédito, mas que tem cunho depreciativo para aquele que tem seu nome lançado na referida plataforma. Danos morais devidos fixados em R$ 10.000,00. Precedentes desta Colenda 27a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada, em parte. Recurso provido, em parte.